Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-47.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA COM DEFORMIDADE PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS E TESTEMUNHAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza gravíssima com deformidade permanente, em contexto de violência doméstica (art. 129, § 2o, IV, c/c § 10, do CP), e de violação de domicílio mediante violência (art. 150, § 1o, do CP), ambos em concurso material e com aplicação da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para crime menos grave ou culposo; (iii) examinar a necessidade de redimensionamento da pena imposta; (iv) avaliar a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial valor probatório em casos de violência doméstica, desde que harmônica e coerente, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.
4. Depoimentos de testemunhas reforçam a dinâmica dos fatos relatada pela vítima, demonstrando a invasão do domicílio mediante violência e as agressões físicas subsequentes.
5. A versão do réu é isolada e contrariada pelo restante das provas dos autos, não sendo capaz de justificar a absolvição ou a desclassificação para conduta culposa.
6. Laudos de corpo de delito e exame odontológico confirmam a existência de lesões compatíveis com agressão física, incluindo perda dentária e debilidade estética, fonética e mastigatória permanentes, afastando a possibilidade de desclassificação para lesão corporal simples.
7. Em razão de equívoco na aplicação da fração de aumento, a pena relativa ao crime de violação de domicílio deve ser redimensionada para 9 (nove meses) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.
8. Inviável a alteração para regime inicial menos gravoso, bem como a substituição ou a suspensão da pena privativa de liberdade, especialmente em razão da multirreincidência do réu.
9. Mantida a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar de acordo com os princípios da razoabilidade, considerando a gravidade das lesões e suas consequências permanentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.